Tribunal: TJMT
Processo: 1034246-85.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034246-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Cumprimento Provisório de Sentença, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), DENISIELEN DE LIMA DE SOUZA - CPF: 111.131.026-24 (AGRAVANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Obrigação de Fazer. Inaplicabilidade da multa do art. 523, § 1º, do CPC. Impossibilidade de Rediscussão da Base de Cálculo dos Honorários fixados na Sentença Transitada em Julgado.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida no Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer que rejeitou a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, assim como rejeitou a possibilidade de rediscussão da base de cálculo fixada na sentença, ao fundamento de coisa julgada.

II.
Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC em cumprimento de sentença que reconhece obrigação de fazer; (ii) estabelecer se é possível rediscutir a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado.

III.
Razões de Decidir

3.
A multa do art. 523, §1º, do CPC aplica-se exclusivamente ao cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa, não se estendendo às obrigações de fazer, que possuem regime próprio de execução coercitiva, nos termos dos arts. 536 e seguintes do CPC.

4.
O título executivo judicial originário reconhece obrigação de fazer e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, razão pela qual não se admite a modificação dessa base de cálculo na fase de cumprimento da sentença, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 502).

5.
Eventual insurgência quanto aos critérios da sentença deveria ter sido formulada por meio de Recurso próprio no momento oportuno, sendo vedado inovar em sede de cumprimento de sentença.

IV.
Dispositivo e Tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa prevista no art. 523, §1º, do CPC não incide em cumprimento de sentença que reconhece obrigação de fazer.
2.
A base de cálculo dos honorários advocatícios fixada em sentença transitada em julgado não pode ser rediscutida na fase de cumprimento, em respeito à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 523, §1º, 536 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AI 0733951-06.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 13.04.2023; TJMS, AI 1402678-56.2024.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre Bastos, j. 05.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034246-85.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Denisielen de Lima de Souza
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
1037122-55.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
Unimed Nacional – Cooperativa Central.

A Agravante foi parcialmente vencedora em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, conforme sentença proferida em 04/06/2024 (Id. 153355968), que determinou à Operadora do plano de saúde o custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de grande perda de peso após cirurgia bariátrica.

Na sentença fixou-se sucumbência recíproca, com divisão igualitária das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (R$ 190.000,00), e suspensão da exigibilidade da verba em favor da Agravante, beneficiária da gratuidade de justiça. O trânsito em julgado em 27/06/2024.

No dia seguinte, a Agravante promoveu o cumprimento de sentença.

Requereu a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, diante do não cumprimento voluntário da obrigação no prazo legal. Estimou o valor da Execução em R$ 308.793,46 (trezentos e oito mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), considerando orçamentos médicos atualizados e os honorários fixados.

Na decisão agravada, o Juiz singular rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Exequente, por ausência de vícios e com fundamento na impossibilidade de rediscussão dos critérios fixados na sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Inconformada, a Agravante sustenta que o descumprimento da obrigação justifica a aplicação da multa e a atualização da base de cálculo conforme valores reais da obrigação.

A Agravada, em Contraminuta, defende a manutenção da decisão, diante da tentativa de ampliação indevida da condenação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025